Tribunal: TJES
Processo: 5007592-11.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007592-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES LOUZADA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS.
2
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PACIENTE IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente, ressaltando-se o seu estado de fúria e a extrema violência empregada na prática do delito. 2. Não obstante o hiato temporal entre o fato e o cumprimento da prisão preventiva do paciente, trata-se de caso de difícil elucidação, tendo o réu, após supostamente cometer o crime, fugido do local do crime, necessitando de uma investigação minuciosa para conseguir identificar a autoria do delito. Assim, verifica-se que a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente quando da conclusão do inquérito policial, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca dos indícios de autoria delitiva e acerca da real gravidade do crime praticado. Ademais, nos moldes do entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva. 3. No que tange ao argumento defensivo de que o paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos de 06 (seis) e 04 (quatro) anos da idade, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, salienta-se que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que o impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seus filhos, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007592-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES LOUZADA

Advogado(s) do reclamante: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de Rafael
Rodrigues Louzada
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
de Guarapari
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se custodiado pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000868-13.2023.8.08.0021.

Sustenta o impetrante que os fatos são considerados distantes no tempo em relação à decretação da prisão preventiva, já que ocorreram em 27/08/2022 e a prisão foi cumprida no dia 23/05/2023.

Aduz também que o juiz dispõe de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Assim, fundamenta que os requisitos da prisão preventiva não se encontram presentes no caso e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, argumenta ser o paciente imprescindível aos cuidados de seus filhos de 06 (seis) e 04 (quatro) anos da idade, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos,
requer
a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que responda o feito em liberdade.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
artigo
121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado, ainda que reduzida pela tentativa delitiva, perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que es
s
e persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo
em vista
a gravidade
concreta do crime apurado, conforme transcrito na denúncia acostada no id. 5481947,
in verbis
:

[...] no dia 27/08/2022, por volta de 19h56min, na Rua da Marinha, Bairro Itapebussu, nesta comarca, o denunciado agindo de forma livre e consciente e com intenção de matar, tentou matar Sueli da Silva de Jesus, somente não obtendo o resultado morte porque se assustou com um veículo que passava no momento e fugiu do local.

Narram os autos que na data e local acima indicado o réu estava transitando de motocicleta quando visualizou a vítima e dolosamente e atropelou. Ato contínuo, desceu da bicicleta e furiosamente agrediu com diversos socos e chutes, causando-lhe as lesões descritas no prontuário de atendimento médico e documentos juntados aos autos, que a impossibilitam completamente de viver sem o auxílio de terceiros, já que, segundo o laudo médico, a vítima sofreu “politrauma (trauma de face + pneumotórax + pneumodiastino) e rebaixamento persistente do nível de consciência, o que a impossibilita, sequer, de ser ouvida na Delegacia ou em Juízo.

Merece ser ressaltado que a chocante fúria e violência empregada pelo réu contra a vítima não deixou qualquer dúvida que ele pretendia matá-la, o que pode ser visto claramente no vídeo juntado aos autos.

O estado acamado em que a vítima se encontra é igualmente chocante, estando ela atualmente com 26kg, usando fraldas e não fazendo nada sem auxílio de terceiros, sem quaisquer perspectiva de melhora em seu estado de saúde.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito, apenas afirmando que a vítima teria lhe jogado uma pedra antes, o que não restou comprovado nos autos.

O crime foi cometido por motivo fútil, já que a vítima é garota de programa e o réu fez um programa com ela e não pagou, motivo pelo qual ela subtraiu o aparelho celular dele.

O crime foi cometido, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que est
a
foi surpreendida ao ser atropelada e agredida em seguida.

Logo, diante da extrema gravidade do crime supostamente praticado,
em razão
do estado de fúria do paciente e da extrema violência empregada na prática do delito, resta evidente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Sobre a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, saliento o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado
(os indiciados teriam sido surpreendidos por policiais após o suposto recebimento notícia da prática de delito por eles e, após perderem o controle do veículo, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os agente
s
de segurança). 3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula nº 691 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 827.557; Proc. 2023/0187161-1; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/06/2023; DJE 30/06/2023).

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Rafael Rodrigues Louzada
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Prosseguindo, quanto à alegação de que os fatos são considerados distantes no tempo em relação à decretação da prisão preventiva, já que ocorreram em 27/08/2022 e a prisão foi cumprida no dia 23/05/2023, não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que, não obstante o hiato temporal entre o fato e o cumprimento da prisão preventiva do paciente, salienta-se que se trata de caso de difícil elucidação, tendo o réu, após supostamente cometer o crime, fugido do local do crime, necessitando de uma investigação minuciosa para conseguir identificar a autoria do delito.

Assim, verifica-se que a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente quando da conclusão do inquérito policial, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca dos indícios de autoria delitiva e acerca da real gravidade do crime praticado.

Ademais, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva.

Nesse sentido:

“
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entende ‘a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (STJ. RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Por sua vez
, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

No que tange ao argumento de que o paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos de 06 (seis) e 04 (quatro) anos da idade, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seu
s
filho
s
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)